Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido121436Si é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos.
2. O pedido revisional não deve ser acolhido quando a prova nova não é capaz de infirmar o decreto condenatório.
3. A via revisional exige instrução pré-constituída, o que não ocorreu na hipótese, pois o requerente não se desincumbiu de demonstrar de plano sua inocência, nem tampouco instruiu a ação revisional com a prévia justificação criminal, a fim de comprovar que os elementos citados no édito condenatório carecem de veracidade.
4. Revisão criminal improcedente.